Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DANO MORAL. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA À HONRA. MENÇÃO A NOME DE FORMA GENÉRICA, SEM QUALQUER ATRIBUIÇÃO DE IMAGEM OU PERFIL. AÇÃO PENAL PRIVADA. NÃO EVIDENCIADO O ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE QUEIXA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, a fim de obter a condenação da ré a reparar danos morais, decorrentes de alegada violação à honra e à imagem do autor.
2. Pretensão indenizatória lastreada no fato de que a ré, por meio de postagens nas redes sociais Instagram e Twitter e do oferecimento de infundada queixa-crime, teria ofendido a honra e a imagem do ora recorrente.
3. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, notadamente a prova documental juntada pelo recorrente, não se evidencia a prática de conduta capaz de ensejar o dano moral indenizável.
4. Não são suficientes para amparar a condenação pretendida os prints juntados das postagens realizadas pela ré em seu Twitter e Instagram.
5. Verifica-se que as únicas menções, supostamente ao nome do autor, que teriam sido feitas pela ré consistem em dois “stories” de Instagram nos quais apenas o nome “Enzo” foi mencionado (ID 28320904 - Págs. 2/3), sem qualquer atribuição a imagem ou perfil específicos ou identificação precisa do autor, de modo que se mostra insuficiente a caracterizar a ofensa à moral do recorrente.
6. Os demais documentos anexados aos autos pelo recorrente não demostram qualquer exposição de nome ou imagem do autor, mas apenas menção à existência de processo judicial movido pela ré contra “um parceiro” de um grupo determinado (ID 28321863).
7. As mensagens trocadas entre as partes por meio do “direct” do Instagram (ID 28320908 e 28321859), além de terem visualização restrita aos interlocutores das mensagens, de igual modo, não evidenciam qualquer ofensa proferida pela ré à honra do ora recorrente.
8. No que tange à ação penal privada, movida pela ré, contra o autor, observa-se que ela foi lastreada em documentação passível de demonstrar, em tese, a ocorrência de delito contra a honra da ré, razão pela qual não se depreende ter havido abuso do exercício de direito de queixa. O fato de ter sido extinta a punibilidade do fato, em razão da prescrição da pretensão punitiva (ID 28321862) não enseja, por si só, a caracterização de atuação temerária ou de má-fé por parte da ré.
9. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.
10. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais restam suspensos em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.